Tribunal: STF
Processo: HC 261729
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Violação de domicílio. Alegada ilicitude das provas. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Em 18.9.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique da Mota Marques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.033.644/MG (evento 14, fls. 27-34).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 17-51).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência dos acusados, sem fundadas razões, autorização judicial ou consentimento válido. Alega ofensa à inviolabilidade do domicílio. Aponta equívoco na decisão proferida pela Corte Superior, porquanto a pretensão do recurso especial abrange somente a aplicação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal e que a violação a dispositivo constitucional seria reflexa, de modo a afastar o cabimento de recurso extraordinário. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 14, fl. 27):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. SÚMULA N. 126/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial com fulcro na Súmula n. 126/STJ.  2. O agravante alega que a ofensa à Constituição Federal seria reflexa e, por isso, incabível o recurso extraordinário. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso a Súmula n. 126/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. O  acórdão recorrido está amparado em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, e a parte não interpôs recurso extraordinário, aplicando-se o enunciado da Súmula n. 126 /STJ.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: O recurso especial não pode ser conhecido quando a controvérsia é dirimida com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional e parte não interpõe simultaneamente o recurso extraordinário.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 



    A decisão agravada restou fundamentada nos seguintes termos:



    (...).



    Conforme destacado na decisão agravada, tendo o Tribunal  a quo   fundamentado sua decisão em dispositivos de natureza constitucional e infraconstitucional, caberia ao  recorrente manifestar concomitante  recurso extraordinário.  A tese de que se trataria de ofensa reflexa é contraditória com as razões do recurso especial em que a Defesa expressamente ressaltou a norma constitucional (fl. 348) e, outrossim, trata-se de  matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente refute todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto; o que não ocorreu no caso. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente